Tribunal: TJMT
Processo: 1013556-64.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013556-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (AGRAVADO), DARCY BERTHOLDO - CPF: 034.484.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSBERTO BERTHOLDO - CPF: 439.253.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. VIOLAÇÃO DO ART. 525, §§ 4º E 5º, E DO ART. 513, DO CPC. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS INDEVIDO AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por WALDOIR STEFENI contra decisão da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000303-78.1999.8.11.0030, movido contra o Banco do Brasil S/A, determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor remanescente da execução de honorários advocatícios de sucumbência, com rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, após o executado ter apresentado, por duas vezes, impugnação ao cálculo do exequente sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a determinação de produção de prova pericial contábil, com observância integral do rito dos arts. 464 a 480 do CPC, no âmbito do cumprimento de sentença, diante de controvérsia sobre o valor do débito exequendo; (ii) saber se as impugnações apresentadas pelo executado, sem a exibição de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, configuram impugnação genérica sujeita à rejeição liminar prevista no art. 525, § 5º, do CPC; e (iii) saber se é legítimo o rateio dos honorários periciais entre as partes quando a própria determinação da perícia se revela processualmente inadmissível.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial contábil, com a instauração do rito completo previsto nos arts. 464 a 480 do CPC, é incompatível com o procedimento do cumprimento de sentença, cuja aplicação subsidiária de normas externas está limitada, pelo art. 513 do CPC, às regras do Livro II da Parte Especial — processo de execução —, e não às normas de instrução probatória do processo de conhecimento. A introdução de fase pericial plena no interior do cumprimento de sentença equivale, na prática, à instauração de liquidação por arbitramento sem observância do rito legalmente previsto nos arts. 509, I, e 510 do CPC.

4. O poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, não é ilimitado nem descontextualizado: exerce-se dentro dos limites procedimentais de cada fase processual, não podendo ser invocado para subverter a estrutura do cumprimento de sentença nem para suprir omissão processual imputável ao executado. Quando a apuração técnica do
quantum debeatur
se mostrar necessária, o instrumento processual adequado é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a perícia instaurada no interior do procedimento executivo.

5. O art. 525, § 4º, do CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, não se satisfazendo com a mera indicação de um valor global divergente. O executado que, intimado por duas vezes, deixa de cumprir esse ônus processual sujeita-se à rejeição liminar da impugnação, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo. A determinação judicial de perícia contábil para suprir essa omissão inverte a lógica do sistema processual, transferindo ao exequente — e ao erário — o ônus de produzir prova que incumbia ao executado.

6. A ilegitimidade da determinação de produção da prova pericial contamina a determinação de rateio dos honorários periciais com fundamento no art. 95 do CPC, pois a aplicação desse dispositivo pressupõe que a perícia determinada de ofício seja, ela própria, processualmente admissível. Suprimida a base que justificaria o rateio, desaparece o ônus financeiro imposto ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para cassar a ordem de produção de prova pericial contábil no âmbito do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que examine as impugnações do executado à luz do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC e, se necessária a apuração técnica do
quantum debeatur
, instaure o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a determinação de produção de prova pericial contábil, com observância do rito dos arts. 464 a 480 do CPC, no interior do cumprimento de sentença, por incompatibilidade com o procedimento executivo e violação do art. 513 do CPC; quando necessária a apuração técnica do quantum debeatur, o instrumento processual adequado é a liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC. 2. O executado que, intimado para impugnar o cálculo do exequente, deixa de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC, sujeita-se à rejeição liminar da impugnação, sendo vedado ao magistrado suprir essa omissão mediante determinação de ofício de perícia contábil, sob pena de inversão indevida do ônus processual em prejuízo do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95; 370; 464 a 480; 509, I; 510; 513; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, interposto por
WALDOIR STEFENI
, advogado, residente e domiciliado na Rua Portal do Sol, n. 141, Ingleses, Florianópolis/SC, representado pelo patrono subscritor, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000303-78.1999.8.11.0030
, movido contra
BANCO DO BRASIL S/A
, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor remanescente da execução, com rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

O agravante
WALDOIR STEFENI
interpôs o presente recurso com pedido de liminar, fundamentando-o no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e estruturando sua insurgência em três eixos argumentativos centrais.

O agravante narra que, após a apresentação de cálculo de atualização da dívida exequenda datado de 09/06/2023, o Juízo determinou, em 11/02/2025, a intimação do executado para impugnar o referido cálculo. O Banco do Brasil, contudo, apresentou impugnação de forma genérica, sem cumprir a exigência legal de declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, conforme impõe o art. 525, § 4º, do CPC.

Diante dessa omissão, o Juízo, ao invés de aplicar a sanção prevista no § 5º do mesmo dispositivo — rejeição liminar da impugnação —, determinou nova intimação do executado para impugnar o mesmo cálculo. Em 05/06/2025, o Banco apresentou nova impugnação, igualmente genérica, sem apresentar o demonstrativo exigido por lei. Somente então, em 11/03/2026, o Juízo proferiu a decisão ora agravada, determinando a produção de prova pericial contábil.

O agravante sustenta que a prova pericial, regulada nos arts. 464 a 480 do CPC, constitui espécie do gênero prova e se insere na fase instrutória típica do processo de conhecimento. Argumenta que, mesmo no processo de conhecimento, a produção de prova pericial fora da fase de instrução seria inadmissível, sendo ainda mais grave sua determinação no âmbito de um cumprimento de sentença.

O agravante aponta, ainda, que o art. 513 do CPC limita a aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença às regras do Livro II da Parte Especial do CPC, que cuida da execução, e não às normas de instrução probatória do processo de conhecimento.

Conclui que a determinação de produção de prova pericial, regulada nos arts. 464 a 480 do CPC, em processo de cumprimento de sentença viola frontalmente o art. 513 do CPC.

O agravante sustenta que o executado, ao impugnar por duas vezes o cálculo apresentado sem cumprir o dever legal de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, incorreu em impugnação genérica, atraindo a sanção do § 5º do art. 525 do CPC — rejeição liminar da impugnação. Argumenta que o Juízo, ao invés de aplicar essa sanção, socorreu o executado determinando, de ofício, a produção do cálculo que deveria ter sido apresentado pelo próprio Banco, criando ônus indevido ao exequente.

O agravante requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, argumentando que a imposição do pagamento de 50% dos honorários periciais configura ônus indevido e dano iminente. No mérito, requereu a reforma integral da decisão, com determinação de prosseguimento da execução com base no cálculo apresentado pelo exequente, declarando-o correto por presunção legal, ante a rejeição das impugnações genéricas do executado.

Em decisão monocrática proferida em
06 de abril de 2026
, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, pela demonstração de dano iminente ao agravante caso tenha a obrigação de arcar com 50% dos honorários periciais e a necessidade de análise cuidadosa da matéria, especialmente quanto ao cumprimento do § 4º do art. 525 do CPC e à definição de quem competiria o pagamento dos honorários periciais.

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões (
ID 364160868
), defendendo a admissibilidade da perícia no cumprimento de sentença diante da divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes; pela indicação pelo agravado de montante significativamente inferior ao pretendido pelo agravante; pela arguição de quitação integral do débito; e da impossibilidade de a contadoria judicial elaborar os cálculos. Afirma que a realização de perícia contábil não configura reabertura indevida da fase instrutória, mas sim medida necessária à correta apuração do
quantum debeatur
.

Sustenta que impedir a realização da perícia implicaria impor ao Juízo a adoção automática de cálculo unilateral, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade material.

O agravado refuta a caracterização de suas impugnações como genéricas, argumentando que indicou expressamente o valor que entende devido — R$ 60.015,73 —, valor substancialmente inferior ao pretendido pelo agravante. Sustenta que houve demonstração de divergência concreta quanto ao montante executado, indicação de excesso de execução e levantamento de valor incontroverso, o que evidenciaria postura processual colaborativa e de boa-fé.

O agravado reitera que a decisão agravada adotou a solução mais adequada diante das particularidades do caso, marcado por acentuada divergência entre os cálculos, alegações de excesso de execução, discussão sobre quitação do débito e indisponibilidade da contadoria judicial. Invoca o poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC) e afirma que a perícia contábil constitui meio legítimo e necessário para garantir a correta liquidação do julgado.

Requer a revogação do efeito suspensivo, bem como o não provimento do Agravo de Instrumento, com manutenção integral da decisão agravada, e a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, interposto por
WALDOIR STEFENI
, advogado, residente e domiciliado na Rua Portal do Sol, n. 141, Ingleses, Florianópolis/SC, representado pelo patrono subscritor, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000303-78.1999.8.11.0030
, movido contra
BANCO DO BRASIL S/A
, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor remanescente da execução, com rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

SÍNTESE DO PROCESSO DE ORIGEM

O processo de origem tem longa tramitação, iniciada em 1999, e versa sobre execução de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de embargos à execução em que se discutiu a cobrança indevida de encargos contratuais pelo Banco do Brasil. A sentença de conhecimento julgou procedente o pedido, reduziu a dívida e condenou o ora agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa. Interposta apelação, a sentença foi parcialmente reformada, determinando-se a distribuição proporcional dos honorários entre as partes.

Na fase executiva, houve bloqueio e levantamento de valores, sendo posteriormente determinada a constrição de R$ 204.482,17. O Banco apresentou impugnação indicando que o valor correto dos débitos seria de R$ 60.015,73, tendo sido autorizado o levantamento do montante incontroverso. Foram expedidos alvarás em 05/11/2015, no valor de R$ 67.260,74, e em 14/10/2022, no valor de R$ 82.275,14.

Posteriormente, o agravado arguiu a quitação integral da dívida. Diante dessa controvérsia, o Juízo determinou que a atualização da dívida fosse elaborada pela contadoria judicial, porém os autos retornaram com a informação de que não havia contador(a) credenciado(a) disponível.

A DECISÃO AGRAVADA

A decisão agravada, determinou a

realização de cálculos por contador(a) cadastrado no banco de peritos do TJMT e que a remuneração do(a) perito(a) seja rateada por ambas as partes nos termos do art. 95 do CPC, tendo em vista a determinação de ofício
.

A decisão prossegue determinando o rito completo da prova pericial, com apresentação de proposta de honorários, manifestação das partes, arbitramento judicial, depósito integral em juízo, levantamento de 50% pela perita, fixação de prazo de 30 dias para entrega do laudo e posterior manifestação das partes sobre o resultado.

O presente Agravo de Instrumento coloca em debate questão relativa à admissibilidade — ou não — da produção de prova pericial contábil, determinada de ofício pelo magistrado, no âmbito do cumprimento de sentença, diante de controvérsia sobre o valor do débito exequendo, especialmente quando o executado deixou de apresentar, nas oportunidades que lhe foram conferidas, o demonstrativo discriminado e atualizado exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

A análise da matéria exige o exame de três pontos controvertidos centrais:
(i)
a admissibilidade da prova pericial no cumprimento de sentença;
(ii)
a caracterização — ou não — das impugnações do executado como genéricas, com as consequências previstas no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC; e
(iii)
a legitimidade do rateio dos honorários periciais entre as partes.

I — DA ADMISSIBILIDADE DA PROVA PERICIAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

I.1 — O marco normativo e a estrutura do cumprimento de sentença

O cumprimento de sentença, disciplinado nos arts. 513 a 538 do CPC, constitui fase processual autônoma, dotada de procedimento próprio e finalidade específica: a satisfação do direito reconhecido no título judicial. Sua natureza é essencialmente executiva, voltada à concretização do comando sentencial, e não à rediscussão do mérito da causa.

O art. 513 do CPC, invocado pelo agravante, estabelece com precisão os limites da aplicação subsidiária de outras normas ao cumprimento de sentença:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código."

A remissão é expressa ao Livro II da Parte Especial — que cuida do processo de execução —, e não às normas de instrução probatória do processo de conhecimento, inseridas no Livro I da Parte Especial. Essa delimitação normativa não é acidental: reflete a opção legislativa de conferir ao cumprimento de sentença um procedimento concentrado, célere e orientado à satisfação do credor, incompatível com a reabertura de ampla fase instrutória.

I.2 — A distinção entre liquidação de sentença e cumprimento de sentença

É necessário, neste ponto, estabelecer distinção fundamental que o debate dos autos tende a obscurecer. Quando há necessidade de apuração do
quantum debeatur
por meio de atividade cognitiva complexa — inclusive com produção de prova pericial —, o instrumento processual adequado é a
liquidação de sentença
, regulada nos arts. 509 a 512 do CPC. A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, é precisamente o mecanismo pelo qual o legislador autorizou a produção de prova técnica para a determinação do valor da obrigação.

O cumprimento de sentença, por sua vez, pressupõe título líquido — ou tornado líquido pela liquidação prévia — e se destina à satisfação coativa do direito já definido. A introdução de
ampla fase pericial
no interior do cumprimento de sentença, com todos os atos processuais previstos nos arts. 464 a 480 do CPC — nomeação de perito, arguição de impedimento, indicação de assistente técnico, apresentação de quesitos, proposta de honorários, elaboração de laudo, manifestação das partes —, representa, na prática, a instauração de uma fase de liquidação por arbitramento dentro do procedimento executivo, sem a observância do rito legalmente previsto para tanto.

I.3 — O poder instrutório do magistrado e seus limites no cumprimento de sentença

O agravado invoca o art. 370 do CPC para justificar a determinação de ofício da perícia. O dispositivo, de fato, confere ao magistrado amplo poder instrutório. Contudo, esse poder não é ilimitado nem descontextualizado: ele se exerce dentro dos limites procedimentais de cada fase processual.

O poder instrutório do magistrado no cumprimento de sentença não pode ser interpretado de forma a subverter a estrutura procedimental estabelecida pelo legislador. A aplicação irrestrita do art. 370 do CPC ao cumprimento de sentença, sem qualquer filtragem pelo art. 513 do mesmo diploma, conduziria ao esvaziamento da distinção entre processo de conhecimento e processo de execução — distinção que o CPC de 2015 preservou com cuidado.

Isso não significa que o magistrado esteja absolutamente impedido de determinar qualquer ato de natureza cognitiva no cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) é, ela própria, um incidente de cognição inserido na fase executiva. O que não se admite é a instauração de
uma fase pericial plena
, com todos os seus atos e solenidades, como se o cumprimento de sentença fosse uma fase de instrução do processo de conhecimento.

I.4 — A jurisprudência do STJ sobre dilação probatória na execução

O agravante cita precedente do STJ (AgInt no REsp 1960444/SP, Quarta Turma, julgado em 23/08/2022) que, embora versando sobre exceção de pré-executividade, enuncia princípio de aplicação mais ampla:
a inadmissibilidade de dilação probatória no âmbito do processo executivo
. O raciocínio é coerente com a estrutura do processo de execução: a cognição, nessa fase, deve ser sumária e restrita às matérias que possam ser demonstradas de plano, sem necessidade de instrução probatória complexa.

A doutrina processualista contemporânea, no ensinamento de Araken de Assis e Fredie Didier Jr., reconhece que a impugnação ao cumprimento de sentença admite cognição limitada, não se prestando à reabertura de ampla fase instrutória. A controvérsia sobre o valor do débito, quando não puder ser resolvida pelos documentos já constantes dos autos, deve ser encaminhada ao procedimento de liquidação, e não solucionada pela introdução de perícia no interior do cumprimento de sentença.

I.5 — Conclusão sobre o primeiro ponto controvertido

A determinação de produção de prova pericial contábil, com observância integral do rito dos arts. 464 a 480 do CPC, no interior do cumprimento de sentença, contraria a estrutura procedimental estabelecida pelo legislador e viola o art. 513 do CPC. O instrumento adequado para a apuração técnica do
quantum debeatur
, quando necessária, é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a instauração de fase pericial dentro do procedimento executivo.

O primeiro ponto controvertido resolve-se, portanto, em favor do agravante.

II — DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC

II.1 — O regime legal da impugnação ao cumprimento de sentença

O art. 525, § 4º, do CPC estabelece ônus processual claro e preciso ao executado que alega excesso de execução:

"§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
."

A norma não se satisfaz com a mera indicação de um valor global divergente. Exige a apresentação de
demonstrativo discriminado e atualizado
, ou seja, um cálculo analítico que permita ao Juízo e ao exequente identificar, item por item, onde o executado localiza o excesso alegado. Trata-se de exigência de fundamentação técnica mínima, sem a qual a impugnação não cumpre sua função processual de delimitar a controvérsia.

O § 5º do mesmo artigo estabelece a consequência do descumprimento:

"§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou
não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

II.2 — A análise das impugnações do executado

O agravado sustenta que não apresentou impugnação genérica, pois indicou o valor de R$ 60.015,73 como o montante que entende correto. Contudo, a mera indicação de um valor global não satisfaz a exigência do § 4º do art. 525 do CPC. O dispositivo exige
demonstrativo discriminado e atualizado
— não apenas a declaração de um número.

A distinção é fundamental: a indicação de um valor sem a apresentação do cálculo analítico que o sustenta não permite ao Juízo verificar a correção da alegação de excesso, nem ao exequente exercer o contraditório de forma efetiva. É precisamente para evitar impugnações desprovidas de fundamentação técnica que o legislador estabeleceu a exigência do demonstrativo discriminado.

O agravado foi intimado
por duas vezes
para apresentar o demonstrativo exigido por lei. Em ambas as oportunidades, limitou-se a indicar um valor global sem apresentar o cálculo analítico correspondente. Essa conduta configura, objetivamente, o descumprimento do ônus processual estabelecido no § 4º do art. 525 do CPC, atraindo a consequência prevista no § 5º.

II.3 — A interpretação teleológica invocada pelo agravado

O agravado propõe interpretação teleológica do art. 525, § 4º, do CPC, argumentando ser suficiente que o executado delimite a controvérsia e indique o excesso alegado. Essa interpretação, embora sedutora em abstrato, não se sustenta diante do texto normativo e de sua finalidade.

A exigência do demonstrativo discriminado não é mero formalismo: é o instrumento pelo qual o legislador assegurou que a alegação de excesso de execução seja acompanhada de fundamentação técnica mínima, evitando que o executado possa paralisar o andamento da execução com impugnações desprovidas de substância. A interpretação proposta pelo agravado esvaziaria o conteúdo normativo do § 4º, reduzindo-o à mera indicação de um valor divergente — o que qualquer executado pode fazer sem qualquer esforço técnico.

Ademais, a complexidade e a longa tramitação do processo, invocadas pelo agravado como justificativa para a interpretação flexível, são precisamente as circunstâncias que tornam mais necessária — e não menos — a apresentação de demonstrativo analítico detalhado. Quanto mais complexo o histórico de pagamentos e levantamentos, maior a necessidade de um cálculo discriminado que permita identificar com precisão onde se localiza o suposto excesso.

II.4 — A conduta do Juízo diante da impugnação genérica

Diante do descumprimento do ônus processual pelo executado, o Juízo tinha duas opções legalmente previstas: (a) rejeitar liminarmente a impugnação, se o excesso de execução fosse seu único fundamento; ou (b) processar a impugnação quanto aos demais fundamentos, abstendo-se de examinar a alegação de excesso. O que o Juízo não poderia fazer — e fez — foi suprir a omissão do executado determinando, de ofício, a produção do cálculo que deveria ter sido apresentado pelo próprio Banco.

Ao assim proceder, o Juízo inverteu a lógica do sistema processual: transferiu ao exequente — e ao erário, na forma do rateio dos honorários periciais — o ônus de produzir a prova que incumbia ao executado. Essa inversão não encontra amparo no ordenamento jurídico e viola o princípio da igualdade processual.

II.5 — Conclusão sobre o segundo ponto controvertido

As impugnações apresentadas pelo Banco do Brasil, por duas vezes, sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, configuram impugnação genérica nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, atraindo a consequência prevista no § 5º do mesmo dispositivo. O Juízo deveria ter rejeitado liminarmente as impugnações — ou, ao menos, abstido-se de examinar a alegação de excesso de execução —, e não determinado a produção de prova pericial para suprir a omissão do executado.

O segundo ponto controvertido resolve-se, igualmente, em favor do agravante.

III — DO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

III.1 — O art. 95 do CPC e seus limites

A decisão agravada determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes com fundamento no art. 95 do CPC, que prevê essa solução quando a prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado. O dispositivo, em sua literalidade, autoriza o rateio nessa hipótese.

Contudo, a aplicação do art. 95 do CPC pressupõe que a determinação de ofício da perícia seja, ela própria, legítima. Se a prova pericial não deveria ter sido determinada — como se concluiu nos pontos anteriores —, a consequência necessária é que o rateio dos honorários também não se sustenta. A ilegitimidade da prova contamina a ilegitimidade do ônus financeiro dela decorrente.

III.2 — O ônus indevido ao exequente

O agravante demonstrou, de forma concreta, o dano que a decisão agravada lhe impõe: a obrigação de arcar com 50% dos honorários de perita contábil para a produção de prova que: (a) não deveria ser produzida no âmbito do cumprimento de sentença; e (b) destina-se a suprir omissão do próprio executado, que deixou de apresentar o demonstrativo exigido por lei.

Trata-se de ônus processual indevido, que não encontra amparo no ordenamento jurídico e que, na prática, beneficia o executado inadimplente com seu dever processual às custas do exequente que cumpriu todas as suas obrigações.

III.3 — Conclusão sobre o terceiro ponto controvertido

O rateio dos honorários periciais, determinado com fundamento no art. 95 do CPC, não se sustenta diante da ilegitimidade da própria determinação de produção da prova pericial. A consequência da reforma da decisão agravada é a eliminação integral do ônus financeiro imposto ao agravante.

O terceiro ponto controvertido resolve-se, também, em favor do agravante.

IV — DA SOLUÇÃO ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO

A reforma da decisão agravada não implica, necessariamente, a adoção automática do cálculo apresentado pelo exequente como correto. O que se impõe é a observância do procedimento legalmente previsto para a situação dos autos.

Diante da controvérsia sobre o valor do débito — com o executado arguindo inclusive a quitação integral —, e da impossibilidade de a contadoria judicial elaborar os cálculos, a solução processualmente adequada é a
instauração do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento
, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, com a produção de prova pericial contábil no âmbito desse procedimento específico, e não no interior do cumprimento de sentença.

Alternativamente, se o Juízo entender que as impugnações do executado devem ser rejeitadas liminarmente — por força do art. 525, § 5º, do CPC —, o cumprimento de sentença deve prosseguir com base no cálculo apresentado pelo exequente, sem necessidade de qualquer dilação probatória.

A escolha entre essas duas vias compete ao Juízo da causa, que deverá examinar, com a profundidade necessária, se as impugnações do executado apresentam fundamentos outros além do excesso de execução — hipótese em que a rejeição seria parcial — ou se o excesso de execução é o único fundamento, caso em que a rejeição deve ser total.

V — DO DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar a decisão agravada
(ID 226239569), determinando:

(i)
a
cassação da ordem de produção de prova pericial contábil
no âmbito do cumprimento de sentença n. 0000303-78.1999.8.11.0030, por incompatibilidade com o procedimento executivo e violação do art. 513 do CPC;

(ii)
o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, para que examine as impugnações apresentadas pelo executado à luz do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, verificando se apresentam fundamentos outros além do excesso de execução e aplicando, conforme o caso, a consequência prevista no § 5º do referido dispositivo;

(iii)
caso o Juízo entenda necessária a apuração técnica do
quantum debeatur
, que o faça mediante a
instauração do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento
, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, com a produção de prova pericial no âmbito desse procedimento específico, observando-se as regras de distribuição do ônus financeiro aplicáveis à liquidação;

(iv)
a
manutenção do efeito suspensivo
até o trânsito em julgado desta decisão ou até que o Juízo da causa adote as providências determinadas neste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026